Tribunal: TJDFT
Processo: 0702155-76.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702155-76.2018.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILMAR PEREIRA DA COSTA, FERNANDO QUEIROZ FERREIRA APELADO: ANTONIO RODRIGUES PEREIRA, MARCIO ADRIANO DE ARAUJO MELLO D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: GILMAR PEREIRA DA COSTA, FERNANDO QUEIROZ FERREIRA, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o(s) documento(s) juntado(s) no bojo das contrarrazões. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator